Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-64.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801403-64.2021.8.14.0035

RECORRENTE: JANIO VENANCIO DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CP. MÉRITO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA; DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS; E DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIÁVEL. MATÉRIAS CONTROVERTIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mérito. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, a quem cabe decidir em definitivo quanto à aplicação da descriminante da legítima defesa, desclassificação do delito para lesões corporais (art. 129 do CP/4) e ainda eventual decote da qualificadora do motivo fútil, eis que se tratam ainda de matérias controvertidas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 03 de junho a 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JÂNIO VENÂNCIO DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Óbidos/PA, em 28.03.2023 (Num. 17472525), nos autos da Ação Penal n. 0801403-64.2021.8.14.0035 (sistema PJE), na qual foi pronunciado pelos delitos do art. 121, §2º, inciso II e IV e art. 147 (2x), ambos do CP/40, praticados em tese contra as vítimas José Aquino Pinto Ferreira, Janey Aquino Pinto Ferreira e Jander Aquino Pinto Ferreira.

Em suas razões recursais (Num. 17472532), a defesa impugna somente o mérito da decisão, alegando inicialmente legítima defesa, o que ensejaria a absolvição sumária do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP/40) e, por fim, o decote da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 17472536, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos seus termos.

O juízo de origem realizou juízo de retratação sob o Num. 17472540, mantendo a decisão em sua íntegra.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 17479680.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 18812467.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito recursal

A defesa alega, inicialmente, que o acusado agiu protegido sob o manto da legítima defesa, o que deveria ensejar sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV do CPP.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido por motivo fútil e ainda sem chances de defesa pela vítima.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 17472248), os ofendidos Janey Aquino Pinto Ferreira, José Aquino Pinto Ferreira e Jander Aquino Pinto Ferreira, a testemunha Francinaldo da Silva e o acusado Jânio Venâncio de Souza estavam todos num bar, junto à Comunidade Igarapé-Açu, na zona rural de Óbidos/PA, no dia 18.10.2021. Por volta de 19 horas, houve um desentendimento entre o irmão do acusado, de apelido “Juninho” e a vítima Janey Aquino Pinto Ferreira, tendo o acusado intervindo em favor do irmão, encostando um punhal nas costas da vítima. Janey Aquino e José Aquino deixaram o bar às 22 horas, mas ficaram às proximidades. O acusado saiu do bar, mas retornou com uma espingarda, dizendo que mataria Janey Aquino Pinto Ferreira. A testemunha Francinaldo da Silva estava com sua esposa no bar, tendo ela passado mal. Deixaram, então, o estabelecimento e Francinaldo foi ao encontro com Janey Aquino e José Aquino, informando a eles que o acusado prometera matar Janey.

Momentos depois, o acusado Jânio Venâncio foi de motocicleta e com a espingarda em mãos ao local onde estavam Janey Aquino Pinto Ferreira, José Aquino Pinto Ferreira, Jander Aquino Pinto Ferreira e o casal Francinaldo da Silva e esposa. Ao chegar a vítima Janey Aquino correu e se escondeu, o mesmo que fizeram Francinaldo e sua esposa. A vítima José Aquino foi até o acusado pedindo para que parasse, momento em que o acusado disse “Sai da minha frente, senão te mato!” e disparou a arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais referidas em laudo pericial. A testemunha Jander Aquino conseguiu, então, retirar a arma do acusado e a entregou ao irmão deste, “Juninho”, que retirou o acusado do local. Neste momento, o acusado ameaçou Jander Aquino, afirmando “Quando a gente se topar, eu vou te matar!”.

A materialidade delitiva encontra-se provada nos autos por meio do laudo pericial realizado na vítima José Aquino Pinto Ferreira, atestando a ocorrência de lesões corporais graves, causadas por disparos de arma de fogo, causando risco de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias - Num. 17472198 - Pág. 7/11 e

laudo pericial, indicando a ocorrência de lesões gravíssimas na vítima, com risco de vida, assinado por um perito médico e outro enfermeiro - Num. 17472287 - Pág. 4/6.

No que diz respeito à autoria delitiva, as provas orais colhidas nos autos, em sede de instrução preliminar, mostram-se indícios suficientes à pronúncia do acusado, notadamente por meio dos depoimentos das vítimas

vítima Janey Aquino Pinto Ferreira (Num. 17472388/ Num. 17472374); José Aquino Pinto Ferreira (Num. 17472401/ Num. 17472397); Jander Aquino Pinto Ferreira (Num. 17472396/ Num. 17472392, e dos informantes e testemunhas Francinaldo da Silva (Num. 17472425/ Num. 17472420), José Junior Venâncio de Souza (Num. 17472419/ Num. 17472405), Orcilene Souza de Vasconcelos (Num. 17472445/ Num. 17472440), Silvanete Correa Muniz (Num. 17472457/ Num. 17472447), Jailson Venâncio de Sousa (Num. 17472468/ Num. 17472459) e ainda pelo interrogatório do acusado Jânio Venâncio de Sousa (Num. 17472484/ Num. 17472470), que confessou ter efetuado os disparos.

Embora conste nos autos, neste momento incipiente de instrução, indícios de prévia discussão entre vítimas e acusado, que teriam se envolvido num conflito por força de relação amorosa mantida entre a vítima Janey Aquino e a nacional Waldeane e o ciúmes do primeiro quanto ao irmão do acusado, José Junior, não há prova cabal da ocorrência da descriminante de legítima defesa, logo a matéria há de ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, eis que dentre os delitos apurados, tem-se crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 74, §1º do CPP.

Sabe-se que para aplicação da legítima defesa, prevista no art. 23 e art. 25, ambos do CP/40, é necessário o preenchimento de certos requisitos legais, tais como a proporcionalidade dos meios, a injusta agressão, sua atualidade ou iminência, os quais não foram demonstrados de modo patente (notadamente quando ressai dos autos que o acusado seria o único armado com a espingarda, que teria ido buscar em sua casa após agressão física da vítima e ainda verbal, ambas já consumadas), devendo a questão ser apreciada pelo conselho de sentença, após as provas colhidas em sessão plenária.

O mesmo se diga quanto a eventual desclassificação do delito para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP/40, pois a existência ou não de
animus necandi
na conduta do acusado é ainda questão controversa (o acusado e parte das testemunhas oculares afirmam que o disparo somente foi efetuado após o acusado ser acuado pelos irmãos da vítima, enquanto as vítimas sustentam que o acusado disparou livremente, com intenção de matar quem fosse), logo a matéria deve ser apreciada em definitivo pelo Tribunal do Júri, na fase de julgamento em plenário, como evidenciado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

(Grifei)

Em relação ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, embora extensa seja a jurisprudência a considerar incabível sua aplicação diante de prévia discussão e briga entre acusado e vítima
[1]
(o que teria havido nos autos), o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o afastamento da qualificadora não deve se dar, tão somente, pela ocorrência de prévio conflito, devendo ser ponderado pelo Tribunal do Júri os motivos do prévio conflito, suas circunstâncias, palavras e ofensas utilizadas, não podendo, portanto, a circunstância ser afastada pelo juízo singular, ainda em fase de pronúncia. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA PROVIDO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, como apontada no voto condutor, não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1335759 GO 2018/0189388-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto"
AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014. 3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1884342 MG 2021/0140466-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes. 2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
(AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

(Grifei)

Dessa forma, analisando-se a decisão impugnada e os limites de cognição a que ela se submete, não se vislumbra qualquer erro, devendo ser mantida em sua íntegra, uma vez que todas as alegações veiculadas pela defesa por meio do presente recurso em sentido estrito deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, enquanto juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: TJPR - 1ª C.Criminal - 0000907-19.2004.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.04.2018) (TJ-PR - RSE: 00009071920048160129 PR 0000907-19.2004.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 06/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2018; TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10142160027298001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2017; TJ-MT 10221819720208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021; TJ-PR 00029595620178160153 Santo Antônio da Platina, Relator: Clayton Coutinho de Camargo, Data de Julgamento: 22/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2019.

Belém, 11/06/2024